Tribunal: TJSP
Processo: 1001947-20.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Mandado de segurança – Direito líquido e certo – Inexistência – Caso em que não se apreciou o pedido de retificação de julgado, posto intempestivo – Decisão proferida pelo Presidente do TIT que se mostrou legal, pois a lei é clara ao estabelecer que, a partir da intimação da decisão proferida no processo administrativo, a parte tem 30 dias para apresentar o referido pedido de reconsideração –

Ementa:
Mandado de segurança – Direito líquido e certo – Inexistência – Caso em que não se apreciou o pedido de retificação de julgado, posto intempestivo – Decisão proferida pelo Presidente do TIT que se mostrou legal, pois a lei é clara ao estabelecer que, a partir da intimação da decisão proferida no processo administrativo, a parte tem 30 dias para apresentar o referido pedido de reconsideração – Prescindibilidade de se informar, quando da intimação, que se abriu o prazo para o pedido de reconsideração – Lei clara nesse sentido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000676060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001947-20.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZD
ALIMENTOS S/A, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U. -
sutentou oralmente o Dr. Marcos Vinicius Gonçalves Floriano - oab: 210.507/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001947-20.2017.8.26.0053 -Voto no 43627
2
Apelação Cível no 1001947-20.2017.8.26.0053
Apelante: ZD ALIMENTOS S/A
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Interessado: Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 43627
Mandado de segurança Direito líquido e certo Inexistência
Caso em que não se apreciou o pedido de retificação de
julgado, posto intempestivo
Decisão proferida pelo
Presidente do TIT que se mostrou legal, pois a lei é clara ao
estabelecer que, a partir da intimação da decisão proferida no
processo administrativo, a parte tem 30 dias para apresentar o
referido pedido de reconsideração Prescindibilidade de se
informar, quando da intimação, que se abriu o prazo para o
pedido de reconsideração Lei clara nesse sentido Recurso
improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por ZD Alimentos
S/A contra ato do Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São
Paulo. Diz a inicial que em 23 de julho de 2013 a impetrante foi notificada do
lançamento realizado pela Secretaria da Fazenda, por meio da lavratura do AIIM no
4.022.005-9. A acusação fiscal contemplou 9 itens, sendo que 8 deles versavam sobre
creditamento indevido de ICMS destacado nas notas fiscais emitidas pelos
fornecedores, localizados em outras unidades da federação, e que teriam se valido de
benefícios fiscais sem a aprovação do Confaz. Por sua vez, o item 9 se referida ao
crédito de ICMS, apropriado no período de maio de 2011 a fevereiro do mesmo ano,
não antecedido de opção no livro modelo 6 (RUDFTO), nos moldes do Decr.
52.381/07. No processo administrativo, a impetrante interpôs, em 12 de maio de 2016,
dois recursos: recurso especial e pedido de retificação de julgado. Entretanto, em
decisão publicada no dia 24 de outubro de 2016, o Presidente do Tribunal de Impostos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001947-20.2017.8.26.0053 -Voto no 43627
3
Taxas indeferiu o processamento do pedido de retificação do julgado, sob o argumento
de intempestividade. Alega a impetrante que a decisão ofende seu direito líquido e certo
de ver seu pedido de retificação de julgado devidamente processado. Aduziu que a
publicação não indicou expressamente o início do prazo para interposição do pedido de
retificação de julgado. Requereu a concessão da segurança para determinar à autoridade
o processamento do pedido de retificação de julgado.
Liminar indeferida, a fls. 874.
A Fazenda prestou informações e requereu sua admissão no feito.
Defendeu a legalidade do ato impugnado, pois a pretensão do impetrante não possui
respaldo legal. Alegou que o art. 15 da Lei 13.457/09 é expresso ao dispor que o início
do prazo para interposição do pedido de retificação do julgado se dá com a intimação da
decisão. Sustenta que a impetrante pretende aplicar regra processual específica do
recurso especial para o pedido de retificação do julgado (fls. 884).
A ordem foi denegada (fls. 908) pela juíza Simone Viegas de
Moraes Leme.
Insatisfeita, apela a autora, insistindo no fato de que a publicação
não indicou expressamente o início de prazo para interposição do pedido de retificação
de julgado.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 939.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em saber se o pedido de retificação
da decisão proferida em processo administrativo foi ou não apresentado em
momento oportuno.
Verifica-se que o Presidente do Tribunal de Impostos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001947-20.2017.8.26.0053 -Voto no 43627
4
Taxas indeferiu o processamento do pedido de retificação feito pelo recorrente,
pois esse teria sido apresentado intempestivamente.
Sustenta o recorrente que não foi intimado de forma
adequada, pois deveria ser informado, quando da intimação, de que teria trinta
dias para a apresentação do referido pedido.
Como a intimação não se mostrou completa, acabou
apresentando, ao mesmo tempo o pedido de retificação do julgado e o recurso
especial.
Veio comprovado nos autos que duas foram as intimações:
uma primeira, para que o impetrante apresentasse pedido de retificação, previsto
no art. 15 da Lei 13.457/09; e outra, para que apresentasse outros recursos.
O que se percebe é que o autor apresentou recurso especial
e pedido de retificação de julgado, ao mesmo tempo, sendo que o prazo de trinta
dias para apresentação do pedido referido já havia se esgotado.
O Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas agiu de
forma correta, ao não apreciar o pedido de retificação, pois o termo inicial para
a contagem do prazo do referido pedido era a data da intimação da decisão
retificanda.
O impetrante ora recorrente foi intimado de que a decisão
administrativa havia sido proferida, sendo desnecessário que da intimação
constasse a informação de que teria trinta dias para a apresentação do pedido de
retificação, porque essa era a determinação da lei (art. 15 da Lei 13.457/09).
O recorrente deixou passar o prazo legal para a
apresentação do pedido de retificação e a não apreciação pelo Presidente do TIT

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001947-20.2017.8.26.0053 -Voto no 43627
5
mostrou-se legal, não se verificando, portanto, no caso, o direito líquido e certo
alegado.
A apelante, em inteligente tese, tenta demonstrar que o
prazo para o pedido de retificação tem início na mesma dada do recurso
especial, pois isto constou da intimação. Mas na intimação citada fala-se em
recurso, não em pedido de retificação. Este, pelo artigo 15 já citado, já havia se
iniciado e vencido.
Note-se que a intimação utilizada como fundamento da tese
da tempestividade da apresentação da insatisfação fala em apresentação de
recursos. O pedido de retificação está na subseção V da lei estadual 13.457/09,
que trata das nulidades, e não na Seção II, que regula os recursos (artigos 46 e
seguintes).
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus
exatos termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica